Tribunal: STF
Processo: HC 52983
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FEITA
PESSOALMENTE AOS REUS PRESOS.(ART. 392, I, DO CPP). ADVOGADO DATIVOS
QUE TIVERAM CIENCIA INEQUIVOCA DA MESMA (ART. 798 PRA 5, E DO CPP).
CRIMES QUE NÃO ADMITEM FIANCA (ART. N 323, I, DO CPP). JULGAMENTO EM
LIBERDADE PREJUDICADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO INDEFERIDO.